Tribunal: TJDFT
Processo: 0734866-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734866-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: CLEIDISON NAYDEL DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco C6 S/A em face da r. decisão (ID 166303630, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Cleidison Naydel da Silva, determinou emenda à inicial, mediante a apresentação de nova petição inicial. O presente recurso, entretanto, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Além de essa espécie de determinação não ser passível de impugnação por meio de agravo de instrumento, conforme reiteradas decisões, verifica-se que, na data de interposição deste recurso, o d. Juízo a quo já havia preferido sentença de indeferimento da inicial (ID 168638296, na origem). Diante desse cenário, impõe-se reconhecer a inexistência do interesse recursal, devendo a parte, se o caso, manejar o recurso apropriado em face da sentença. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator